Tribunal: TJES
Processo: 5003032-23.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003032-23.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHORDAN DO NASCIMENTO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a autora não conseguiu demonstrar que possuía domicílio ou residência em Colatina ao tempo dos fatos que comprovassem ter ela vivenciado lesão imaterial em decorrência da interrupção do fornecimento da água.

Em sede recursal,
pugna pela reforma da
sentença
com
a procedência do pedido deduzido na inicial,
afirmando
que faz
jus
ao recebimento
de danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido por considerar que o autor não comprovou se valia da captação de água do Rio Doce a época dos fatos e com isso não cumpriu com os requisitos básicos para recebimento da indenização.

Verifico que a parte autora trouxe aos autos a fatura de água em nome de terceiro, no caso, o locador do imóvel. Contudo, o autor não foi capaz de demonstrar o seu vínculo com citada pessoa. Afinal, consta da declaração que o mesmo é filho da locatária.

Sendo assim, o autor não atendeu ao requisito disposto pelo TJ/ES no IRDR nº 040/2016:

EMENTA:INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas.
Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada.
Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.